Tribunal: TCU
Processo: 008.674/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3144/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela sociedade empresária ITS Customer Service Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 16/2021, realizado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para prestar os serviços continuados de teleatendimento de emergência, na forma humana, com funcionamento durante 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, todos os dias, inclusive feriados locais e nacionais, com fornecimento de postos de trabalho (mão de obra terceirizada) nas dependências da SPRF-RJ, incluindo equipamentos descritos no Termo de Referência, além de treinamento e aperfeiçoamento periódico da mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos ", Considerando que a representação não veio acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade noticiada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação; e em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.674/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: 5a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/RJ - MJ. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leandro Bernardino Rachadel (15781/OAB-SC), representando Its Customer Service Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.